Tribunal: TJES
Processo: 5006822-52.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. É possível extrair dos depoimento dos policiais que o paciente conduzia motocicleta e portava a arma de fogo na mão esquerda efetuando disparos em direção à viatura no momento da fuga. Tal fato é corroborado pelo laudo pericial que constatou duas perfurações na lateral direita do para choque anterior da viatura. Ademais, eventual divergência no depoimento das vítimas sobre os fatos, bem como o acolhimento da tese de que o paciente não teria sacado a arma, é questão a ser dirimida por ocasião da sentença já que o processo encontra-se em fase de alegações finais.

2. A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, se revelando necessária diante a gravidade concreta da conduta demonstrada pelo
modus operandi
do crime indicando que o paciente, solto, simboliza um risco à ordem pública, mormente pela grande quantidade de droga apreendida e os disparos de arma de fogo contra os policiais militares no momento da fuga.

3. Não é possível, por meio de habeas corpus, antecipar, em verdadeiro exercício de futurologia, qual seria o quantum da pena que poderá ser arbitrado pelo juízo a quo, sendo o contexto fático suficiente para subsidiar a necessidade da segregação cautelar.

4. Ordem conhecida e denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006822-52.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente
PEDRO HENRIQUE HONORATO DE JESUS
, contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

As impetrantes relatam que os policiais militares apresentam declarações desconexas que levantam dúvidas quanto a veracidade dos fatos narrados na denúncia relativo ao fato do réu ter efetuado disparos de arma de fogo contra os policiais. Alegam ainda a necessidade de revogação da prisão preventiva com base na primariedade do réu, ser menor de 21 anos e ser réu confesso do crime de tráfico de drogas, o que revela grande probabilidade de ser aplicada a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (ID 3032397).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3084936 ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 3102456).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente
PEDRO HENRIQUE HONORATO DE JESUS
, contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

As impetrantes relatam que os policiais militares apresentam declarações desconexas que levantam dúvidas quanto a veracidade dos fatos narrados na denúncia relativo ao fato de o réu ter efetuado disparos de arma de fogo contra os policiais. Alegam, ainda, a necessidade de revogação da prisão preventiva com base na primariedade do réu, ser menor de 21 anos e ser réu confesso do crime de tráfico de drogas, o que revela grande probabilidade de ser aplicada a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (ID 3032397).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3084936 ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 3102456).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.
Ademais, prevê o art. 313 que
“
será admitida a decretação da prisão preventiva: “I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
, como na hipótese dos autos, em que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes incursos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40 inciso IV daLei 11.343/06 e no art. 121, §2º incisos V e VII, contra duas vítimas, na forma dos arts. 14, inciso II e 70, ambos do CPB.

De acordo com a denúncia, no dia 06/03/2021 no Município de São Mateus, o paciente e o corréu Isac, com emprego de arma de fogo, visando ocultar a prática dos crimes de tráfico e associação, tentaram matar os policiais militares Giovane José Damasceno e Fabiano Alves Santos, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, a saber, a pronta reação das vítimas. Consta ainda que os denunciados traziam consigo e transportavam 87 pedras de crack, 06 buchas de maconha e 02 papelotes de cocaína.

Em que pese os argumentos da defesa, é possível extrair dos depoimento dos policiais que o paciente conduzia motocicleta e portava a arma de fogo na mão esquerda efetuando disparos em direção à viatura no momento da fuga. Tal fato é corroborado pelo laudo pericial que constatou duas perfurações na lateral direita do para choque anterior da viatura.

Ademais, eventual divergência no depoimento das vítimas sobre os fatos, bem como o acolhimento da tese de que o paciente não teria sacado a arma, é questão a ser dirimida por ocasião da sentença já que o processo encontra-se em fase de alegações finais.

Desta forma, a tese ventilada na impetração demanda a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, incompatível com a via sumaríssima do
writ
.

Ao que se extrai da Decisão que manteve a custódia, o magistrado devidamente fundamentou a necessidade da prisão preventiva do ora paciente pela presença dos requisitos da garantia da ordem pública destacando a gravidade concreta do delito demonstrada pela
ousadia dos réus que, ao que consta, teriam efetuado disparos de armas de fogo contra os policiais
e

em razão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além da arma de fogo e munições
.

Portanto, considerando que a Decisão que o impetrante aponta como ato coator, suficientemente indica a presença de suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito de tentativa de homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico, e não constando nestes autos elementos que afastem os argumentos do magistrado pela
necessidade de manutenção da prisão
do ora paciente por
garantia da ordem pública,
não vislumbro razão para acolher os pleitos do impetrante.

Com efeito, a prisão cautelar mostra-se necessária diante das circunstâncias e gravidade da conduta praticada, eis que o
modus operandi
do crime demonstra em um juízo valorativo baseado em elementos concretos e não puramente abstratos, indicando que o paciente, solto, simboliza um risco à ordem pública, mormente pela grande quantidade de droga apreendida e os disparos de arma de fogo contra os policiais militares no momento da fuga.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

No mais, a gravidade do delito de tráfico de drogas, considerando ainda os efeitos que causa à sociedade, por si só, justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão, como no caso em tela.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Por fim, a alegação de que é provável que o paciente seja condenado pelo crime de tráfico privilegiado e não cumpra pena em regime fechado não é capaz de revogar a prisão preventiva do custodiado. Não cabe a esta Corte,
“em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, sabidamente inviável de ser realizado nesta estreita via do mandamus”
(AgRg no HC 655.675/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021).

Não é possível, por meio de habeas corpus, antecipar, em verdadeiro exercício de futurologia, qual seria o quantum da pena que poderá ser arbitrado pelo juízo a quo, sendo o contexto fático suficiente para subsidiar a necessidade da segregação cautelar.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. É possível extrair dos depoimento dos policiais que o paciente conduzia motocicleta e portava a arma de fogo na mão esquerda efetuando disparos em direção à viatura no momento da fuga. Tal fato é corroborado pelo laudo pericial que constatou duas perfurações na lateral direita do para choque anterior da viatura. Ademais, eventual divergência no depoimento das vítimas sobre os fatos, bem como o acolhimento da tese de que o paciente não teria sacado a arma, é questão a ser dirimida por ocasião da sentença já que o processo encontra-se em fase de alegações finais.

2. A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, se revelando necessária diante a gravidade concreta da conduta demonstrada pelo
modus operandi
do crime indicando que o paciente, solto, simboliza um risco à ordem pública, mormente pela grande quantidade de droga apreendida e os disparos de arma de fogo contra os policiais militares no momento da fuga.

3. Não é possível, por meio de habeas corpus, antecipar, em verdadeiro exercício de futurologia, qual seria o quantum da pena que poderá ser arbitrado pelo juízo a quo, sendo o contexto fático suficiente para subsidiar a necessidade da segregação cautelar.

4. Ordem conhecida e denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.